Tribunal: TJBA
Processo: 8084870-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084870-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RBF IMPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. QUESTÕES PRÉVIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. ACOLHIMENTO. PROCESSO MADURO. ART. 1.013, §3º, II E IV, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SUBMETE A ACEITAÇÃO DE GARANTIAS AO “EXCLUSIVO CRITÉRIO” DO BANCO. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. ART. 122 DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE CONDIÇÃO SIMPLESMENTE POTESTATIVA E PURAMENTE POTESTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA APLICAÇÃO CONCRETA DA CLÁUSULA. RECUSA IMOTIVADA DE GARANTIAS IDÔNEAS. CRIAÇÃO ARTIFICIAL DE INADIMPLEMENTO. REBAIXAMENTO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ MÉDIA (ILM). INCIDÊNCIA DE PENALIDADES CONTRATUAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE TÍTULOS E PROTESTOS UNILATERAIS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 509 DO CPC). DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E À CREDIBILIDADE EMPRESARIAL. FIXAÇÃO IMEDIATA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 50.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer e indenização, fundada em contrato bancário empresarial, envolvendo cédula de crédito bancário com cessão fiduciária de recebíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento extra petita e omissão; (iii) a validade de cláusula contratual que submete a aceitação de garantias ao exclusivo critério do banco; (iv) a caracterização de abuso de direito na execução contratual; e (v) o dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

Configurado o julgamento extra petita e a omissão relevante, por violação aos arts. 141, 492 e 489, §1º, do CPC.

Processo maduro, autorizando julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, II e IV, do CPC.

A cláusula que submete os efeitos do negócio ao arbítrio absoluto de uma das partes caracteriza
condição puramente potestativa
, vedada pelo art. 122 do Código Civil, conforme distinção firmada pelo STJ entre condição simplesmente potestativa e puramente potestativa.

Abusividade evidenciada na aplicação concreta da cláusula, com recusa imotivada de garantias idôneas, criação artificial de inadimplemento, rebaixamento do ILM, retenção indevida de títulos e protestos unilaterais, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Dever de indenizar os danos materiais reconhecido, com apuração do quantum em liquidação de sentença.

Dano moral à pessoa jurídica configurado pela violação à honra objetiva e à credibilidade empresarial, fixado desde logo em R$ 50.000,00.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Rejeição da preliminar, Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É nula, por configurar condição puramente potestativa, a cláusula contratual que submete a aceitação de garantias ao arbítrio absoluto de uma das partes, sendo ilícita a sua aplicação concreta quando utilizada para criar artificialmente inadimplemento e impor penalidades contratuais, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084870-86.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante, RBF IMPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - EPP e como apeladO, BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em rej
eitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
conhecer
do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

acolher as questões prévias
de nulidade da sentença por julgamento extra petita e omissão relevante;

com fundamento no art.
1.013, §3º, II e IV, do CPC
,
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para:

a) reconhecer a
nulidade parcial/ineficácia
da cláusula que submete a aceitação de garantias ao exclusivo critério do banco, vedado o arbítrio absoluto;
b) declarar ilícitas a
retenção indevida de títulos
, os
protestos unilaterais
e a
incidência de penalidades decorrentes de inadimplemento artificial
;

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais
, a ser apurada em
liquidação de sentença
;

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
, fixada em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
;

condenar o réu nos ônus sucumbenciais.

Salvador, .

1